Tribunal: TCU
Processo: 032.061/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10293/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.061/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Emilia de Rodat Maribondo da Silveira (XXX.974.294-XX); Fabiola Assis de Abreu (XXX.907.921-XX); Francisco Benedito dos Santos Filho (XXX.427.764-XX); Francisco Jose Castelo Branco Fortes (XXX.611.631-XX); Ivanaldo Carvalho de Souza (XXX.716.934-XX); Jose Mauricio Barbosa da Silva (XXX.291.894-XX); Lucia Pio dos Santos (XXX.002.131-XX); Mauro Zurita Fernandes (XXX.852.967-XX); Salvador Goncalves de Sousa (XXX.310.333-XX); Sonia Maria Jorge (XXX.298.983-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.